Tribunal: TJMT
Processo: 1040651-48.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040651-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CARDIORITMO - SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA CARDIACA INVASIVA DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 09.110.004/0001-05 (APELADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES).

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISSQN. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68. REQUISITOS CUMULATIVOS DEFINIDOS PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 1.323. ALEGAÇÃO DE CARÁTER EMPRESARIAL DA SOCIEDADE. ADMINISTRAÇÃO POR TERCEIRO NÃO SÓCIO, PREVISÃO DE ABERTURA DE FILIAIS E PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A ADMINISTRADORA. SUPERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS DA TESE RECURSAL POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DA ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA E DA CLÁUSULA DE FILIAIS. GESTÃO ASSUMIDA POR SÓCIO MÉDICO. PRESTAÇÃO PESSOAL DOS SERVIÇOS PELOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE TÉCNICA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA EMPRESARIAL DESCARACTERIZADORA DA ATIVIDADE PERSONALÍSSIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida que, nos autos de Ação Declaratória ajuizada, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da empresa ao recolhimento do ISSQN pelo regime de alíquotas fixas, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 e do art. 246-A da Lei Complementar Municipal nº 43/1997, bem como o direito à restituição ou compensação administrativa dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos, fixando correção monetária pelo IPCA-E, juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ e, a partir da EC nº 113/2021, exclusivamente pela taxa Selic, além de condenar o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sociedade apelada ostenta caráter empresarial apto a afastar o regime de tributação fixa do ISSQN previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 e no art. 246-A do Código Tributário Municipal de Cuiabá; (ii) verificar se a administração da sociedade por terceiro não sócio, a previsão contratual de abertura de filiais e o pagamento de pró-labore à administradora descaracterizam o perfil de sociedade uniprofissional para fins de incidência da alíquota fixa do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.323), fixou o entendimento de que a adoção da forma societária de responsabilidade limitada não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISSQN por alíquota fixa, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (a) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (b) assunção de responsabilidade técnica individual; e (c) inexistência de estrutura empresarial que descaracterize a condição personalíssima da atividade. No caso em exame, a recorrida é composta por cinco sócios médicos, todos com a mesma especialidade em eletrofisiologia cardíaca invasiva, que prestam os serviços pessoalmente, conforme demonstrado pelas notas fiscais juntadas aos autos com indicação do profissional responsável por cada atendimento, preenchendo integralmente os requisitos exigidos pelo precedente vinculante.

Os três pilares sobre os quais o Município apelante alicerçou a tese de caráter empresarial da sociedade — administração por terceiro não sócio, previsão de abertura de filiais e pagamento de pró-labore à administradora não sócia — foram integralmente superados pelo contrato social consolidado vigente, juntado aos autos em 23 de novembro de 2023. A administradora não sócia, foi excluída da administração, que passou a ser exercida pelo sócio e médico especialista na mesma atividade constitutiva do objeto social, fazendo convergir, na mesma pessoa, a responsabilidade pela gestão e pelo exercício da atividade-fim. Da mesma forma, foi suprimida do contrato social a cláusula que autorizava o estabelecimento de filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional. Essas alterações estruturais atingem diretamente o substrato fático da pretensão recursal, esvaziando-a por completo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.212.226, firmou o entendimento de que a retirada de pró-labore não altera a natureza da sociedade uniprofissional simples para empresária e não influi no direito ao regime de tributação de alíquota fixa do ISSQN. A remuneração de administrador, ainda que não sócio, corresponde a uma necessidade operacional de qualquer organização multiprofissional e não significa, por si só, que o labor pessoal dos sócios deixou de ser o elemento central e insubstituível da atividade-fim. Com a assunção da gestão por sócio médico especialista, reúne-se na mesma pessoa a responsabilidade técnica e a condução dos negócios, reforçando positivamente o caráter personalíssimo da sociedade, que é exatamente o modelo que o regime privilegiado do ISSQN visa proteger.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Desprovejo o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento:

"1. A adoção da forma societária de responsabilidade limitada por sociedade uniprofissional ou pluriprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISSQN por alíquota fixa, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, desde que observados cumulativamente os requisitos de prestação pessoal dos serviços pelos sócios, assunção de responsabilidade técnica individual e inexistência de estrutura empresarial que descaracterize a condição personalíssima da atividade."

"2. Alterações contratuais supervenientes que excluam a administração por terceiro não sócio e a previsão de abertura de filiais, com assunção da gestão por sócio habilitado na mesma especialidade constitutiva do objeto social, suprimem o substrato fático da tese de empresarialidade e reforçam o caráter personalíssimo da sociedade para fins de enquadramento no regime de alíquota fixa do ISSQN."

"3. O pagamento de pró-labore a administrador não sócio não altera a natureza jurídica da sociedade uniprofissional simples para empresária, nem afasta o direito ao regime de tributação de alíquota fixa do ISSQN, por constituir mera necessidade operacional que não desloca o labor pessoal dos sócios da condição de elemento central e insubstituível da atividade-fim."

Dispositivos relevantes citados: art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68; art. 246-A e inciso VI do § 1º da Lei Complementar Municipal nº 43/1997 (Código Tributário Municipal de Cuiabá); art. 966, parágrafo único, do Código Civil; art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.323; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp nº 2.212.226, julgado em 25 de setembro de 2025.

APELAÇÃO 1040651-48.2023.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: CARDIORITMO - SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA CARDIACA INVASIVA DE MATO GROSSO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela Recorrida, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da empresa ao recolhimento do ISSQN pelo regime de alíquotas fixas, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 e do art. 246-A da Lei Complementar Municipal nº 43/1997.

A sentença também reconheceu o direito à restituição ou compensação administrativa dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos, fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ e, a partir da EC nº 113/2021, exclusivamente pela taxa Selic. Condenou ainda o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais sobre o benefício econômico, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de direito e de fato ao desconsiderar as características objetivas do Contrato Social da apelada, que demonstrariam, a seu ver, a vocação empresarial da sociedade

Argumenta a administração da sociedade por terceiro não sócio, especificamente a Sra. Sandra Aparecida Leão Salerno, qualificada como advogada, rompe com o caráter personalíssimo da gestão e demonstra a dissociação entre o trabalho intelectual dos médicos e a condução dos negócios, caracterizando modelo típico de sociedade de capital.

Aduz que o pagamento de pró-labore mensal à administradora não sócia, previsto na Cláusula Sexta, Parágrafo Quinto, do Contrato Social, evidencia uma estrutura de custos voltada à manutenção da empresa como organização, e não apenas à remuneração do labor científico dos sócios.

Esclarece que a previsão expressa de abertura de filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, constante da Cláusula Segunda do Contrato Social, configura o elemento de empresa vedado às profissões intelectuais pelo art. 966, parágrafo único, do Código Civil.

Sustenta ainda que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedente citado na Contestação, já reconheceu que a previsão de abertura de filiais é elemento suficiente para configurar o caráter empresarial e afastar a tributação privilegiada.

Requer, dessa forma, o reconhecimento da legalidade da cobrança do ISSQN pela alíquota de 3% sobre o faturamento, a cassação do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos, e a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, sobre o valor do proveito econômico pretendido.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela Recorrida, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da empresa ao recolhimento do ISSQN pelo regime de alíquotas fixas, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 e do art. 246-A da Lei Complementar Municipal nº 43/1997.

Extrai-se dos autos que a Recorrida ajuizou a ação de origem, alegando ser sociedade limitada que atua na prestação de serviços de eletrofisiologia cardíaca invasiva, com cinco sócios, todos médicos com a mesma especialidade.

Almejou
o reconhecimento do seu direito de recolhimento do ISSQN pelo regime de alíquotas fixas, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 e do art. 246-A da Lei Complementar Municipal nº 43/1997.

O juízo de origem indeferiu a produção de provas e julgou antecipadamente a lide, concluindo pela ausência de caráter empresarial da sociedade, pois os serviços prestados têm natureza eminentemente científica, todos os sócios possuem a mesma especialização e prestam os serviços pessoalmente.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se a saber se a sociedade apelada ostenta caráter empresarial apto a afastar o regime de tributação fixa do ISSQN previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 e no art. 246-A do Código Tributário Municipal de Cuiabá, na forma do inciso VI do § 1º do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o ISS incide sobre quaisquer atividades desenvolvidas por profissionais liberais e sobre os serviços médicos (entre outros expressamente enumerados) realizados por sociedades de profissionais liberais, observado o regime de tributação fixa ou de alíquotas variáveis, vedado o cálculo do imposto sobre a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.323), definiu que a adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade uniprofissional ou pluriprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) por alíquota fixa, nos termos do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: a) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; b) assunção de responsabilidade técnica individual; c) inexistência de estrutura empresarial que descaracterize a condição personalíssima da atividade.

No caso em comento, compulsando a documentação acostada aos autos, conforme se observa do Contrato Social Consolidado (id. 358149032), a Recorrida exerce as seguintes atividades:

Clausula Primeira – Alteração do Objeto Social e CNAES O objeto da sociedade é de exploração por conta própria: Atividade médica de Eletrofisiologia Cardíaca Invasiva, com finalidade de esclarecimento de diagnóstico e terapêutica farmacológica das arritmias; realizando procedimentos invasivos; estudo eletrofisiológicos diagnóstico, mapeamento de focos de arritmia e ablação por cateter com radiofrequência das arritmias a serem realizados nos serviços de hemodinâmica nos centros cirúrgicos dos hospitais e atendimento médico ambulatorial em consultório; Atividades de atenção ambulatorial.

Além disso, colhe-se que a sociedade não é optante pelo Simples Nacional e que todos os seus cinco sócios são médicos e possuem a mesma especialidade médica.

Ainda, nos Ids 132805322, 132805323 e 132805324, foram anexadas Notas Fiscais de Serviço, as quais discriminam o tomador do serviço e sua descrição, com indicação do profissional que o realizou, fazendo jus a tributação fixa consoante decidido da sentença.

Os três pilares sobre os quais o Município apelante construiu sua tese de caráter empresarial da sociedade apelada — o pagamento de pró-labore à administradora não sócia, a previsão de abertura de filiais e a gestão da sociedade por terceiro estranho ao quadro social — foram integralmente superados pelo contrato social vigente, juntado nos autos no id 141893118, de
23-11-2023
, circunstância que, por si só, esvazia o substrato fático da pretensão recursal.

Com efeito, compulsando o instrumento contratual atualmente em vigor, verifica-se que a sociedade apelada promoveu alterações estruturais relevantes em sua organização interna.

A Sra. Sandra Aparecida Leão Salerno, administradora não sócia cuja presença era o principal fundamento da tese municipal de empresarialidade, foi excluída da administração da sociedade. Em seu lugar, a gestão passou a ser exercida pelo Dr. José Silveira Lage, médico e sócio integrante do quadro societário, profissional habilitado na mesma especialidade que constitui o objeto social da empresa.

Da mesma forma, a alteração societária excluiu a possibilidade de estabelecer filiais ou sucursais, em sua cláusula terceira:
Clausula Terceira – Das Filiais A sociedade resolve excluir da cláusula das filiais, retirando a expressão “podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.”

Essas alterações não são de somenos importância.

Ao contrário, atingem diretamente os fundamentos fáticos sobre os quais o apelante alicerçou toda a sua argumentação recursal.

No que diz respeito à administração por terceiro não sócio, o fundamento central da tese municipal era o de que a dissociação entre a gestão e o trabalho técnico dos médicos revelaria uma estrutura típica de sociedade de capital, na qual a organização empresarial se sobrepõe ao labor pessoal dos sócios.

Esse argumento perdeu completamente seu objeto.

O contrato social vigente estabelece que a administração da sociedade é exercida pelo próprio Dr. José Silveira Lage, sócio e médico especialista, o que faz convergir, na mesma pessoa, a responsabilidade pela gestão e pelo exercício da atividade-fim.

Essa alteração contratual não apenas afasta o fundamento fático invocado pelo Município, como reforça, de forma positiva, o caráter uniprofissional da sociedade: a gestão e a atividade técnica passaram a estar reunidas na mesma pessoa, um dos próprios sócios médicos, o que é exatamente o modelo que o regime privilegiado do ISSQN busca proteger.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.212.226, em 25 de setembro de 2025, firmou o entendimento de que a retirada de pró-labore não altera a natureza da sociedade uniprofissional simples para empresária e não influi no direito ao regime de tributação de alíquota fixa do ISSQN.

Com efeito, a remuneração de administrador, ainda que não sócio, corresponde a uma necessidade operacional de qualquer organização que conta com mais de um profissional e não significa, por si só, que o labor pessoal dos sócios deixou de ser o elemento central e insubstituível da atividade-fim.

O substrato fático da pretensão recursal, portanto, não mais subsiste, e a sentença que reconheceu o direito da apelada ao recolhimento do ISSQN pelo regime de alíquotas fixas deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026